Tribunal: TJDFT
Processo: 0705720-20.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. PEDIDO DE PORTABILIDADE FEITA POR TERCEIRO. CONFERÊNCIA DOS DADOS. RESPONSABILIDADE DE AMBAS OPERADORAS. LINHA CANCELADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais, cujos pedidos foram julgados procedentes. A primeira requerida (CLARO SA) apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva. A CLARO SA arguiu em seu recurso não ser parte legítima para compor o polo passivo da ação. A preliminar não merece prosperar, porquanto ambas as operadoras são responsáveis pelo processo de portabilidade. Preliminar rejeitada.
3. É incontroverso o fato de que na linha de titularidade da autora foi realizado procedimento de portabilidade para empresa VIVO sem que ela tivesse formalizado esse pedido. As rés informaram que teria sido outra pessoa, titular de CPF diferente, quem teria solicitado a portabilidade.
4. Para que a portabilidade ocorra de maneira válida e legal ambas as operadoras telefônicas devem confirmar os dados do consumidor solicitante para validar a operação. Não é crível o argumento da primeira requerida que a responsabilidade por esta confirmação seja somente da empresa de telefonia para qual o consumidor deseja migrar.
5. A necessidade confirmação por ambas as operadoras está prevista nos arts. 47,48, 49 e 50 da Resolucao no 460, de 19 de marco de 2007 - Regulamento Geral de Portabilidade (RGP) - da Anatel. Nesse sentido, transcreve-se o art. 49 da referida resolução: “Art. 49. A fase de autenticação do Processo de Portabilidade é caracterizada pela conferência dos dados do usuário, que são encaminhados à Prestadora Doadora por meio da Entidade Administradora § 1o Os dados referidos no caput são os seguintes: a) nome completo; b) número do documento de identidade ou número do registro no cadastro do Ministério da Fazenda, no caso de pessoa natural; c) número do registro no cadastro do Ministério da Fazenda, no caso de pessoa jurídica; d) código de acesso; e) nome da Prestadora Doadora”. No caso, a prestadora doadora é a CLARO SA.
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14, § 1o, I, do Código de Defesa do Consumidor).
8. Assim, constata-se que houve nítida falha na prestação dos serviços da recorrente, que não conferiu os dados e não observou que o solicitante da portabilidade não era a titular da linha telefônica, no caso a autora.
9. De todo exposto, os fatos narrados ultrapassaram e muito a esfera dos meros dissabores do cotidiano, atingindo à dignidade da consumidora, que ficou sem acesso a sua linha telefônica, tendo que buscar o Judiciário para resolver questão que poderia ter sido facilmente identificada e corrigida por ambas as operadoras.
10. Dessa forma agiu com acerto a sentença ao considerar que “(...) o cancelamento da linha telefônica, sem a anuência do consumidor, não se trata de mero dissabor da vida em sociedade. De fato, a falha grotesca na prestação de serviços, somada a ausência de uma proposta razoável de acordo para a solução de um problema a que o consumidor não concorreu, acarreta, na luz da evidência, muito mais que simples aborrecimentos do cotidiano, causando-lhe abalos na sua honra e sua integridade psicofísica. Reitero, por oportuno, que as requeridas poderiam e deveriam, em observância da boa-fé objetiva, ter se esforçado minimamente para encontrarem uma solução para a questão e não simplesmente ignorarem a demanda, deixando a consumidora a mercê de seus serviços de atendimento ao cliente que, de concreto, nada fizeram para solucionar o erro”.
11. Na seara da determinação do valor da indenização deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade bem como a função pedagógico-reparadora do valor da indenização sopesado com o não enriquecimento ilícito da parte indenizada.
12. No que tange à quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixada na sentença a título de danos morais para cada operadora, o valor é exorbitante para o caso concreto, devendo ser reduzido, sob pena de enriquecimento ilícito. Embora a autora tenha alegado que é atendente de Telemarkting e que utilizaria o telefone para trabalhar, não apresentou nos autos qualquer prova para comprovar o alegado. Também não comprovou maiores prejuízos advindos do cancelamento temporário de sua linha telefônica. Nesse passo, o valor da indenização deve ser reduzido à metade para cada operadora, ou seja R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada uma delas, sendo este valor justo e razoável às peculiaridades do caso concreto.
12. Recurso conhecido e provido em parte para reduzir os danos morais, fixando-o no valor de R$ 4.000,00, sendo R$ 2.000,00 para cada operadora.
13. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n .9.099/95.